Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. BANCA EXAMINADORA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar os critérios de avaliação das provas e exames, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
3. Não há proibição legal a que o edital do concurso estabeleça que a comissão de heteroindentificação, para avaliar os candidatos autodeclarados negros ou pardos, utilizará apenas os critérios fenotípicos sociais de modo a caracterizarem como a pessoa é vista no meio social para a fim de obterem a proteção especial pelo sistema de cotas. Eliminado o candidato, não cabe ao judiciário rever o ato, mesmo diante de fotografias juntadas aos autos, porque isso implicaria quebra de igualdade e isonomia entre todos os participantes do certame na mesma condição e que foram examinados com os critérios previstos no edital.
4. Recurso oficial provido.